Tribunal: TJMT
Processo: 1018727-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018727-46.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DOUGLAS SILVA BARBOSA - CPF: 032.238.801-51 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), NILVANIO COSTA DA SILVA - CPF: 002.854.911-21 (PACIENTE), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (IMPETRANTE), DOUGLAS SILVA BARBOSA - CPF: 032.238.801-51 (IMPETRANTE), DOUGLAS SILVA BARBOSA - CPF: 032.238.801-51 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA PASSOS DE SOUZA - CPF: 951.683.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018727-46.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA, DOUGLAS SILVA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA – DISCUSSÃO SUPERADA – SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRISÃO MANTIDA SEM AGREGAR NOVOS FUNDAMENTOS – INTERESSE NA ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO CRIME DA MESMA NATUREZA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONVERTIDA APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“1. Esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual ‘a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar’ (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

2. A superveniência de sentença penal condenatória, em que se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso ordinário em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar”
[STJ, RHC 107.455/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020].

Se o paciente ostenta condenação anterior definitiva pela prática de crime da mesma natureza [tráfico de drogas], é induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso colocado em liberdade.

Somente se poderia cogitar em ofensa ao princípio da contemporaneidade, se a prisão preventiva fosse decretada após o decurso de vários anos da prática delituosa, não se mostrando crível invocar tal tese quando o agente, preso em flagrante delito, teve sua segregação convertida em preventiva logo em seguida à prática da infração penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018727-46.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA, DOUGLAS SILVA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado por João Paulo Ferreira de Lima e Douglas Silva Barbosa, em favor de Nilvânio Costa da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Os impetrantes aduzem que, em 5/9/2019, policiais militares se depararam com um veículo em atitude suspeita, parado em frente a uma residência, cuja pessoa que estava no carro era a esposa do ora paciente.

Sustentam que os policiais vistoriaram o veículo e, supostamente, encontraram um pedaço médio de maconha, bem como a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) na bolsa de Andréia.

Conforme narrado pelos policiais, em conversa informal, a esposa do paciente teria dito que realiza a distribuição de drogas na região, e que teria mais drogas escondidas em outros locais, aos quais conduziu os militares, porém, nada foi encontrado.

Posteriormente Andréia teria dito aos policiais que os levou àqueles lugares para que seu marido, Nilvânio, percebesse a movimentação e, assim, tivesse tempo para se evadir da residência.

Com isso, os policiais retornaram à residência do casal, mas não encontraram nenhum entorpecente em seu interior. Porém, sobrevindo buscas no quintal do imóvel, foram localizados dois tabletes de maconha, dentro de uma sacola embaixo de uma tábua.

Ao ser indagada pelos policiais, a esposa do paciente disse que, provavelmente, seu esposo, ao foragir, teria escondido o restante do entorpecente.

Durante a entrega da suspeita na delegacia, o paciente compareceu e se identificou afirmando que era marido de Andréia, e que se encontrava em seu estabelecimento comercial, quando recebeu informação de que sua esposa havia sido presa.

Dizem os autores da ação constitucional que, apresentado o paciente à autoridade policial, esta acatou integralmente a narrativa dos militares, lavrando o auto de prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública pela gravidade da conduta e pela reincidência.

Suscitam a ilegalidade do auto de prisão em flagrante, haja vista a entrevista informal da esposa do paciente, travestida de interrogatório, e que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

Requerem, ao final, o relaxamento da prisão em flagrante, em face de sua suposta ilegalidade. Quando não, propugnam pela revogação da custódia cautelar, mediante a imposição de outras medidas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, opinou pela denegação da ordem.

Após o oferecimento do parecer ministerial, os impetrantes apresentaram memoriais escritos, alegando a falta de contemporaneidade entre os fatos delituosos, em tese, perpetrados pelo paciente, ratificando, ao final, o pedido de revogação da prisão cautelar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018727-46.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Nilvânio Costa da Silva
, por ordem do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, dentro da ação penal n. 17627-67.2019.811.0002 [código 595269], no qual foi denunciado – e condenado, em primeira instância – pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n. 17627-67.2019.811.0002, 3a Vara Criminal), que no dia
05 de setembro de 2019
, por volta das 21h30min,
policiais militares
que realizavam rondas pela Rua Coxipó, bairro Ouro Verde, em Várzea Grande/MT,
procederam a abordagem do indivíduo Eufer Fernando Amorim da Costa
e
da ora denunciada ANDREIA PASSOS DE SOUZA
, que estava no veículo GM Ônix, cor branco, placas PZR0301,
entregando uma sacola a Eufer
.

2) Infere-se que os agentes
procederam a revista pessoal de Eufer
e
encontraram em poder dele 01 (uma) porção média de cocaína e a quantia de R$ 70,00
, sendo que
ele teria dito que acabara de adquirir a droga de Andréia e pago R$ 250,00 pela substância ilícita
.

3) Nesse comenos,
foi realizada busca veicular e localizado um pedaço médio de maconha e a quantia de R$ 335,00
. Em
entrevista informal
,
ANDREIA teria dito que realiza a distribuição de droga na região e que havia mais droga guardada em outros locais
. A denunciada conduziu a guarnição em dois locais distintos, porém, em nenhum deles foi encontrada mais substância ilícita.

4) É dos autos que, em entrevista,
ANDRÉIA teria informado que indicou os locais para ganhar tempo para que o seu companheiro
, ora denunciado,
NILVÂNIO COSTA DA SILVA
,
pudesse empreender fuga da residência deles
. Diante disso, a guarnição deslocou-se até o endereço dos réus localizado na Rua Livramento, bairro Santa Isabel, ainda em Várzea Grande/MT, e
apreendeu no quintal 02 (dois) tabletes de maconha, embaixo de uma tábua, tudo a evidenciar a mercancia
.

5) Diante disso,
a denunciada ANDREIA PASSOS DE SOUZA
foi conduzida à Delegacia de Polícia e,
durante a lavratura do auto de prisão em flagrante
,
o denunciado NILVÂNIO COSTA DA SILVA compareceu ao local e, também, foi detido
. Ao serem interrogados perante a autoridade policial,
os denunciados ANDREIA PASSOS DE SOUZA
e
NILVÂNIO COSTA DA SILVA

negaram a prática do crime de tráfico de drogas e a propriedade da substância ilícita
,
imputando prática de crime aos policiais
.

6) A Delegacia de Polícia Civil realizou diligências para apurar o envolvimento dos denunciados com a traficância e,
através do relatório policial foi confirmado através de pesquisa de campo
, entrevistas e consulta ao banco de dados,
que ANDREIA PASSOS DE SOUZA e NILVÂNIO COSTA DA SILVA praticam o crime em comento
.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrências de fl. 04/05-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 10-IP, pelo Laudo Pericial de n. 3.14.2019.59397-01, fl. 13-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para os princípios ativos da
‘Cocaína e Maconha’
, pesando, respectivamente,
20,10g (vinte gramas e dez centigramas)
e
1.250g (um quilo, duzentos e cinquenta gramas)
.

Assim, restou configurado que os denunciados ANDREIA PASSOS DE SOUZA e NILVÂNIO COSTA DA SILVA em conluio e união de esforços ‘vendiam’ e ‘mantinha em depósito’ drogas para posterior consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Segundo se depreende dos autos, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante dos denunciados em preventiva, com fundamento na
garantia ordem pública
, sob os seguintes fundamentos:

“No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso, é medida cautelar aconselhada para a
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade extrema da conduta
, bem como em consulta à folha de antecedente dos flagranciados, constata-se que
os dois possuem condenação pela prática do crime em comento
, revelando suposta renitência na prática de conduta delitiva”.

A presente ação constitucional foi proposta em
9/12/2019
.

Ocorre que, em
4/2/2020
, ou seja, durante a tramitação do presente
writ
, a autoridade coatora prolatou sentença condenatória, assim fundamentando:

“
Da autoria
.

A acusada
Andreia
, em juízo (mídia),
negou o tráfico e a condição de usuária de drogas
. Contou que juntamente com o
corréu Nilvânio
,
seu esposo
, têm uma conveniência/distribuidora. Esclareceu que
no dia do fato foi fazer a entrega de um sacolão para um cliente de nome Márcio
que não mora perto da distribuidora, mas sim perto da escola Adair em outro bairro. No percurso
parou em frente à casa de Eufer para pedir informações
e nesse momento
ambos foram abordados pelos policiais que procuravam por droga
e
como nada encontraram em seu poder
,
a levaram para o interior da residência de Eufer
, com quem os policiais disseram ter encontrado droga,
e começaram a agredi-la com sacoladas para apresentar entorpecente
. Como
não suportava mais as agressões

disse que tinha drogas na casa de sua mãe e também em um matagal nas proximidades da sua residência/conveniência
,
mencionando que levou os policiais a esses lugares para alguém ver a abordagem e avisar seus familiares
.

Assegurou que
na sua residência os policiais não encontraram nenhum entorpecente
e
só viu a droga na Delegacia
.

Elucidou que
o acusado Nilvânio
, seu esposo,
foi preso quando compareceu à Delegacia
para saber os motivos da sua prisão.

O
acusado Nilvânio
, em juízo (mídia),
também negou o tráfico e a condição de usuário de drogas
. Disse que tem um comércio em frente à sua residência, onde trabalha junto com a corré Andreia, sua esposa. Explicou que
no dia do fato Andreia

saiu para fazer uma cobrança
e
tentar receber o valor de um sacolão que havia vendido fiado para um cliente de nome Márcio
, que morava nos fundos da distribuidora, porém, teria se mudado para outro bairro. Após,
recebeu ligação de sua sogra dizendo que uma viatura havia comparecido na casa dela com Andreia presa
. Esclareceu que
passados cerca de quarenta minutos da ligação de sua sogra
,
se dirigiu juntamente com sua cunhada até a Delegacia
,
onde foi preso pelo crime em questão
. Afirmou que
é perseguido pelos policiais porque já foi condenado por tráfico de drogas
.

Vejamos as demais provas.

A testemunha
Eufer Fernando Amorim da Costa
, que
foi abordado com uma porção de droga
,
juntamente com a corré Andreia
, em juízo (mídia): contou que
no dia do fato

estava sozinho na esquina da sua residência
no bairro Ouro Verde
quando foi abordado pelos policiais que encontraram em seu poder uma porção de droga que havia adquirido um dia antes de outra pessoa e em outro local
e
era destinada ao consumo pessoal
. Ainda
nas proximidades do local de sua abordagem

os policias pararam o veículo que era conduzido pela acusada

e não encontraram nenhum entorpecente
e mesmo assim
ambos foram conduzidos para o interior de sua residência, onde os militares começaram a agredir a acusada com sacoladas e tapas na cara para apresentar entorpecente
. Após,
foram levados a um matagal onde os policiais continuaram a agredir a acusada
, mencionando, porém, que dessa vez
não presenciou as agressões
, mas
ouvia gritos da acusada
.
Do matagal os policiais se dirigiram à residência da acusada e não encontraram nenhum entorpecente
e após
ambos foram levados para à Delegacia
, onde
o acusado Nilvânio compareceu e também foi preso
pelo crime de tráfico de drogas.

A testemunha
Tamires Rosa da Silva
, indicada pela defesa, em juízo (mídia), declarou que é
cunhada do acusado Nilvânio
e
no dia do fato ele ligou dizendo que a mãe da acusada Andreia havia lhe informado da prisão dela
. Declarou também que cerca de trinta minutos a notícia da prisão da acusada Andreia,
acompanhou o acusado Nilvânio até a Delegacia de Polícia onde ele foi preso por tráfico de drogas
. Declarou também que Nilvânio lhe disse que Andreia havia saído da mercearia para fazer uma entrega.

A testemunha
Silvério Domingos da Silva
, também indicada pela defesa, foi meramente abonatória (mídia).

As testemunhas
Luiz Otávio Vasques dos Santos
e
Jean Batista Amaral
,
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
, em juízo (mídia), consignaram que em rondas pelo bairro Ouro Verde
visualizaram a acusada Andreia entregando uma sacola para Eufer
. Diante disso
foi feita a abordagem e encontrada em poder de Eufer a sacola com uma porção de cocaína
, oportunidade que
ele informou ter adquirido o entorpecente da acusada
. Após
foi localizada na bolsa da acusada Andreia um pedaço de maconha
e
na ocasião ela disse que teria mais entorpecentes em outros locais e conduziu a equipe policial até a casa da mãe dela e depois em um matagal,
porém,
em nenhum desses lugares havia entorpecente
. Elucidaram que
a acusada usou essa estratégia para ganhar tempo e o acusado Nilvânio sair da residência
. Esclareceram que
ao chegarem à residência não encontraram o acusado
, mas
durante as buscas na casa dos acusados encontraram mais entorpecentes
.

Esclareceram também que
durante a elaboração do auto de prisão em flagrante da acusada Andréia
,
o acusado Nilvânio compareceu na Delegacia e foi detido pelo crime de tráfico de drogas
.

A testemunha
Fabiana Moreira da Silva
, Investigadora de Polícia, em juízo (mídia)
declarou ter realizado diligências posteriores à prisão dos acusados
e
em conversas com moradores da região constatou que eles comercializavam drogas
.

Pois bem.

Veja-se que
a acusada Andreia
e
a testemunha Eufer
buscando desacreditar a ação policial criaram uma versão de suposta violência por parte dos agentes da lei que participaram da ocorrência. Entretanto, o laudo pericial de lesão corporal da acusada Andreia juntado às fls. 122/125, os desmente, vejamos:

‘[...]. V-COMENTÁRIOS: As lesões evidenciadas são recentes e foram ocasionadas por instrumento contundente. São compatíveis com recuperando que fez uso de algemas. Não foram encontrados vestígios objetivos de asfixia no presente processo...’.
Destaquei
.

Outra tentativa inidônea dos acusados visando descaracterizar o tráfico e se livrarem da responsabilidade penal é o motivo da acusada Andreia estar no local da abordagem em que foram aprendidos entorpecentes com ela e também com o usuário Eufer. As versões são recheadas de contradições.

Vejamos.

Andreia afirma que no dia do fato foi fazer a entrega de um sacolão para um cliente de nome Márcio
que não mora perto da distribuidora, mas sim perto da escola Adair em outro bairro.

Nilvânio assegura que no dia do fato Andreia saiu para receber o valor de um sacolão que havia vendido ‘fiado’ para um cliente de nome Márcio
, que morava nos fundos da distribuidora, porém, teria se mudado para outro bairro.

É evidente a mentira engendrada pelos acusados. Combinaram uma versão para livrar das responsabilidades, mas não combinaram os detalhes, então se perderam nas minúcias, revelando a falsidade da ‘estória’.

E é extremamente relevante esta informação. A acusação diz que a ré estava no local para fazer uma entrega de drogas. Já a defesa busca outra explicação para os fatos, mas mesmo os réus não chegam a um acordo para a sua versão dos motivos pelos quais a ré estivera, naquele dia, na casa de Eufer.
O réu diz que foi fazer uma cobrança e a ré diz que foi fazer uma entrega
.

Ademais,
o fato de estar a acusada em um bairro desconhecido
,
às 21h30min
,
para entregar um sacolão a uma pessoa de nome Márcio
,
sem saber ao certo o endereço
, frise-se,
sozinha
,
se afigura uma versão pouco crível
. Ademais,
tendo sido vista pelos policiais entregando uma porção de cocaína para a pessoa de nome Eufer
, e mais,
tendo um pedaço de maconha dentro da bolsa
e
mais dois tabletes de maconha no quintal de sua casa
,
constitui situação que revela o comércio
.

Isso tudo, aliado ao fato de que, após ser flagrada entregando drogas para Eufer,
a acusada Andreia
,
visando ganhar tempo para que o corréu Nilvânio pudesse escapar da abordagem policial
, informou aos policiais que tinha entorpecentes na residência de sua mãe e também em um matagal nas proximidades do seu comércio. Tal intento foi atingido, uma vez que a mãe da acusada ligou para Nilvânio noticiando sua prisão. Em razão disso,
quando os militares chegaram à residência o corréu Nilvânio não mais se encontrava no local
.

Todavia,
os policiais realizaram buscas na residência e encontraram significativa quantidade e maconha no quintal do imóvel
.

A participação de ambos os réus no tráfico em alusão é evidente
.

Aliás, frise-se, as falas dos agentes da lei mantiveram durante toda a instrução, no inquérito e em juízo, plena coerência e uniformidade, não apresentando, como as demais falas, contradições.

Ressalte-se que
os depoimentos dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merecem credibilidade
, máxime
quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
,
constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação
. [...].

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas,
primeiro com a abordagem da acusada Andreia repassando uma trouxinha de cocaína ao usuário Eufer
no bairro Ouro Verde,
além de ter dentro de sua bolsa um pedaço médio de maconha
e após,
encontrando-se no quintal da residência dos acusados mais dois tabletes de maconha embaixo de uma tábua
, aliados aos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram o flagrante, tanto na fase extrajudicial como em juízo, formaram conjunto probatório seguro a demonstrar a prática delitiva por parte dos acusados.

Outro elemento a indicar o tráfico, segundo interpretação legal do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006 é o
próprio histórico delitivo dos acusados
que, conforme consulta no sistema APOLO,
foram condenados pelo crime de tráfico de drogas em associação
(art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal) por este juízo (Ação Penal no 2709.97.2015.811.0002 – ID. 386134) à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado -
sentença transitada em julgado em 18 de setembro de 2017
.

Definitivamente, não há como negar o tráfico, sendo a condenação de ambos os acusados, medida impositiva”.

O paciente,
Nilvânio Costa da Silva
, foi condenado à reprimenda de
6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão
, em regime
inicialmente fechado
, negando-se a ele o direito de recorrer em liberdade, como se vê:

“Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva do réu
NILVÂNIO COSTA DA SILVA
, restando evidentes no feito materialidade e autoria,
além de pender contra ele condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas
, o que revela, concretamente,
a reiteração criminosa em afronta à ordem pública
, bem como em se tratando de conduta hedionda, deverá ele aguardar preso o julgamento de eventual recurso”.

Verifica-se, portanto, que a autoridade coatora,
“ao sentenciar manteve a custódia preventiva sem apresentar novos fundamentos, de forma que a sentença não configura novo título, razão pela qual
remanesce o interesse na análise da alegação de falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva
”
[STJ, RHC 121.509/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020].

Colho da jurisprudência:

“[...] 2. A superveniência de sentença penal condenatória, em que se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos,
não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso ordinário em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar”
[STJ, RHC 107.455/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020].

A toda a evidência, no caso concreto, a superveniente sentença condenatória
não
prejudica o julgamento de mérito do presente
habeas corpus
, haja vista que não foram agregados novos fundamentos, não cuidando, portanto, de novo título.

Assim, passo à análise das teses suscitadas pelos impetrantes.

No que tange à suposta nulidade dos elementos probatórios obtidos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante,
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ‘discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante
fica superada
com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar’ (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018)”
[STJ, RHC 118.267/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019].

No caso dos autos, como bem salientou a autoridade coatora, o paciente ostenta condenação criminal definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, à pena de
8 anos e 6 meses de reclusão
, em regime
inicialmente fechado
, cuja sentença foi proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 2709-97.2015.811.0002, que transitou em julgado em
18/9/2017
.

Curiosamente, e
apenas a título de informação
, naqueles autos, a corré
Andréia Passos de Souza
também foi condenada pelos mesmos crimes, porquanto, em
29/1/2015
, após cumprimento de mandado de busca e apreensão,
a polícia encontrou no porta-luvas do veículo GM Ônix doze trouxinhas de cocaína
e, no interior da residência foram localizados uma lista de contabilidade contendo anotações, a quantia de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais),
uma trouxa de pasta base de cocaína
e
uma sacola plástica contendo ácido bórico
e com o
acusado Nilvânio
foi encontrada a quantia de R$ 1.272,00 (mil, duzentos e setenta e dois reais) em espécie e
sete trouxinhas de cocaína
.

Percebe-se, às escâncaras, que o contexto fático entre as duas prisões e apreensões foi idêntico.

Ou seja: a polícia encontrou no veículo conduzido por Andreia doze trouxinhas de cocaína, e, na residência do casal, outras sete, além de grande quantidade de dinheiro e ácido bórico.

Neste viés, entendo que a decisão está idoneamente fundamentada, com lastro em elementos concretos, demonstrando a possibilidade de reiteração delituosa por parte do paciente, nomeadamente em razão da condenação anterior definitiva, pela prática de crime da mesma natureza [tráfico de drogas e de associação para o tráfico].

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]

5.
A existência de maus antecedentes
,
com registro de prática de crimes de mesma natureza
,
inclusive com execução provisória em um dos processos
,
denota personalidade voltada para a criminalidade e justifica a prisão como forma de garantia da ordem pública e prevenir a reiteração delitiva
.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública [...]”
[STJ, RHC 86.718/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017].

Sublinhe-se, por fim, não procede a tese de que a prisão preventiva do paciente afronta o
princípio da contemporaneidade
.

Diversamente do assinalado pelos impetrantes,
não
se perquire a contemporaneidade pela época dos crimes perpetrados pelo agente, mas, sim, entre o dia em que os fatos delituosos ocorreram, até a decretação da prisão preventiva do suposto infrator.

Ou seja: se o primeiro crime praticado pelo paciente ocorreu em
29/1/2015
, cuja sentença transitou em julgado em
18/9/2017
, e o segundo delito, que embasou a decretação da prisão, foi perpetrado em
5/9/2019
,
não
se verifica ofensa ao princípio da contemporaneidade, máxime porque a prisão preventiva,
em relação ao segundo crime
, foi decretada
logo após
sua prática.

A contrario sensu
, até se poderia cogitar em ofensa ao princípio da contemporaneidade, se a prisão preventiva fosse decretada após vários anos da prática delituosa, o que não se viu no caso em apreço, uma vez que o paciente foi preso em flagrante delito, que, em seguida, foi convertida em preventiva, ou seja, não decorreu lapso temporal razoável entre a data dos fatos e a da segregação cautelar.

Forte em tais razões, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pelos impetrantes, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Nilvânio Costa da Silva
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020